Tribunal: TJSP
Processo: 2013037-26.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto estaria escorada em provas ilícitas, já que obtidas mediante violação domiciliar. Inviabilidade. Ab intio, diferentemente do quanto alegado pela impetrante, não se vislumbra, por ora, a alegada entrada ilícita no domicílio do paciente Edelvan e sua

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, ante a ausência dos requisitos autorizadores, porquanto estaria escorada em provas ilícitas, já que obtidas mediante violação domiciliar. Inviabilidade. Ab intio, diferentemente do quanto alegado pela impetrante, não se vislumbra, por ora, a alegada entrada ilícita no domicílio do paciente Edelvan e sua posterior abordagem, pois, segundo as informações constante nos autos, os policiais civis só se dirigiram para o aludido imóvel após a coleta de informações detalhadas, inclusive acerca do prenome dos pacientes e do local exato onde se encontravam, somente decidindo pela abordagem dos pacientes, após visualizarem que eles, ao perceberem a chegada da viatura, tentaram se evadir e invadiram a residência do vizinho, ensejando a abordagem. Nesse passo, munidos de fundada suspeita, consistente na tentativa de ocultação dos pacientes, os agentes realizaram a abordagem e, em revista pelo imóvel, lograram encontrar grande quantidade de entorpecentes, restando configurado, em uma análise perfunctória, o estado flagrancial apto a permitir a entrada domiciliar. Outrossim, a aventada ilegalidade das provas é questão que enseja dilação probatória, cabendo ao magistrado a quo avaliar, no decorrer da instrução processual, com lastro nas provas que serão produzidas, verificar a existência de eventual mácula dentro do contexto fático em que se deu a abordagem e o ingresso dos policiais na residência do paciente, o que torna intangível qualquer análise por esta relatoria, sobretudo na estreita via do writ, sob pena de supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. Por fim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção da segregação preventiva dos pacientes, em virtude da gravidade concreta dos delitos a eles imputados, consistente na apreensão de elevada quantidade e variedade de entorpecentes (total aproximado de 5.069,16 g entre maconha e cocaína), além diversos petrechos relacionados ao comércio espúrio, bem como em razão da reincidência delitiva específica de Leonardo, o qual se encontra cumprindo pena em regime aberto por semelhante prática e também da constatada reiteração delitiva de Edelvan, que foi recentemente beneficiado com a liberdade provisória, em 09.12.2023, voltando a delinquir pouco mais de um mês depois, elementos esses, sinalizadores da periculosidade por eles apresentada e que demonstram, in casu, a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.